Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 20942644, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, determinei à parte apelante, no prazo legal, a juntada de documentação que atestasse sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A referida providência não foi atendida, consoante o certificado no ID 21284243, o que gerou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 21519462) com sua consequente intimação para que promovesse, no prazo legal, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme certificado no ID 22323268, o apelante deixou de recolher o preparo recursal, mesmo após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 21519462). Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 99, §7o c/c artigo 1.007, caput, todos do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois deserto. Publique-se. Intimem-se.